Tribunal: TJSP
Processo: 1510597-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510597-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RICARDO DE OLIVEIRA MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
2
Voto:
33842
Apelação:
1510597-85.2019.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
31a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ricardo de Oliveira Martins
Apelado:
Ministério Público
Itaú Unibanco S.A. (assistente de acusação)
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Ricardo de Oliveira
Martins foi condenado, por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c.
artigo 61, inciso II, alínea “h”, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código
Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no mínimo legal (fls. 181/189).
Apela
Ricardo.
Pugna
pela
absolvição, sob a tese de fragilidade probatória e atipicidade
material da conduta, arguindo que cartões bancários são
desprovidos de valor econômico. Subsidiariamente, postula a
redução do agravamento pela reincidência, com fração não superior
a 1/6; pede a redução máxima pela tentativa; recorre pelo
abrandamento do regime prisional (fls. 248/270).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
3
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 276/282; 291/292), contando os autos com
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo
desprovimento do reclamo defensivo (fls. 303/307).
É o relatório.
A acusação acolhida é a de que
Ricardo tentou subtrair, mediante fraude, valores contidos na conta
corrente da vítima Jaime Wainchelboin, maior de 60 anos de idade,
não consumando o delito pro circunstâncias alheias à vontade do
agente.
Segundo a inicial: “o denunciado e
comparsa deliberaram pela prática de crime contra o patrimônio
contra idosos, em agências bancárias, com o golpe da troca do cartão
bancário e posterior utilização indevida, acarretando prejuízo
financeiro ao correntista. No dia dos fatos, o denunciado e comparsa
dirigiram-se até a agência bancária referida e abordaram a vítima
idosa, sob pretexto de auxilia-la na utilização do caixa eletrônico,
tendo acesso físico, neste momento, ao cartão da vítima, oportunidade
em que lograram trocá-lo por outro, sem que o idoso percebesse. Na
sequência, o denunciado e o comparsa não identificado deixaram a
agência bancária, sendo que o último logrou se evadir em poder do
cartão do idoso, sendo o denunciado abordado por policias civis que
faziam campana nas imediações exatamente para coibir este tipo de
crime em agência bancária. Os policiais notaram que no interior da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
4
agência havia um idoso e dois indivíduos que deixavam o local, o que
levantou suspeita. Em rápida ação, os policias questionaram a vítima
se ela estaria na posse de seu cartão. Ao verificar, o idoso notou que
estava em poder apenas de um cartão bancário em nome de Maria
Lina Caram, pessoa desconhecida, não estando em poder de seu
cartão. No calor dos acontecimentos, o idoso vítima apontou para o
denunciado, afirmando ser ele a pessoa que teria o ajudado no
interior da agência. A titular do cartão bancário apreendido com a
vítima, Maria Lina Caram, também idosa, foi ouvida na polícia,
oportunidade em que narrou ter sido vítima de crime semelhante ao
narrado nos autos, com troca de seu cartão bancário no interior de
uma agência, sofrendo prejuízo de R$ 1.000,00. Ainda, ela reconheceu
o denunciado como o homem que 'lhe ajudou' no dia dos fatos, 13 de
abril de 2019, na agência da Alameda Barros, quando seu cartão foi
trocado e usado para saque indevido (boletim de ocorrência no
1631/2019 do 77o DP, fls. 20/21 e declarações de fls. 51/2). Assim, o
crime somente não se consumou diante da rápida intervenção dos
Policiais Civis que detectaram situação fática indicativa de possível
golpe de troca de cartão bancário de idoso mediante fraude e
conversa enganosa para posterior utilização indevida, acarretando
prejuízo aos correntistas” (fls. 1/4).
A materialidade está demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls.
6/10), imagens da câmera de segurança do local dos fatos (fls.
125/126) e prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
5
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório,
Ricardo negou os fatos. Narrou que ingressou na agência e “esse
senhor já estava reclamando do autoatendimento”. Disse ter utilizado
o caixa eletrônico ao lado, para realizar um depósito para “Bar e
Lanches Coelho”, sem sucesso, pois não havia envelope, caso em que
o ofendido lhe pediu ajuda para utilizar o aparelho. Ajudou-o a
realizar uma transferência, com biometria. Afirmou que o senhor
chegou a indagá-lo sobre a razão de seu cartão ter dado erro.
Respondeu não saber e, seguidamente, deixou a agência. Logo foi
abordado pelos milicianos (fls. 145 - mídia).
A versão defensiva não se sustenta.
De
proêmio,
observa-se
que
Ricardo justificou sua presença na agência bancária para realizar
um depósito para “Bar e Lanches Coelhos”, mas não cuidou de trazer
aos autos o representante legal do sobredito estabelecimento a fim
de corroborar que o acusado lhe devia algum valor ou esclarecer
sob qual pretexto receberia dele receberia um depósito.
Pior, disse Ricardo que a vítima já
se encontrava no autoatendimento e, ali, pediu-lhe ajuda para
operar a máquina. Entretanto, em audiência, as imagens do circuito
interno do banco foram exibidas, nas quais se verificou que Jaime já
deixava a agência quando, destaca-se, Ricardo o abordou e lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
6
mostrou um papel, então ambos foram para junto do caixa
eletrônico, mantendo-se o acusado próximo do ofendido (fls. 145
mídia).
Como
se
vê,
por
demais
desacreditadas as palavras de Ricardo.
De outra parte, embora Jaime
tenha referido, em juízo, não reconhecer Ricardo com certeza,
ratificou o reconhecimento positivo realizado em solo policial (fls.
12 e 145-mídia).
Jaime
acrescentou
que,
após
utilizar um caixa eletrônico, foi abordado por Ricardo no interior da
agência bancária. O acusado lhe exibiu um extrato, dizendo que
deveria cancelar uma cobrança no autoatendimento, razão pela qual
retornou ao aparelho. Ao tentar efetuar o cancelamento informado
por Ricardo, não encontrou a opção no sistema, desistindo da
operação e deixando o estabelecimento. Seguidamente, foi
informado por uma pessoa que poderia ter sido vítima de um golpe,
momento no qual notou que seu cartão havia sido trocado pelo
cartão de uma mulher. Em solo policial, ouviu do próprio réu que ele
havia trocado os cartões. Jaime esclareceu que, na agência, ao tentar
realizar a operação sugerida pelo réu, chegou a digitar a senha da
conta, levando-o a crer que dela Ricardo tenha tomado
conhecimento naquele momento. Não recuperou seu cartão
bancário (fls. 145 mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
7
Em linha, as testemunhas Dinael
Wilson Milochi Junior e Gessy Araújo Viana, policiais civis, deram
conta de que a região dos fatos já era marcada por grande número
de furtos de cartões bancários e saques indevidos, caso em que
avistaram Ricardo deixando uma agência, levantando suspeita e
ensejando a abordagem. Apuraram que dentro da agência se
encontrava um senhor, que, indagado, deu-se conta de que seu
cartão havia sido trocado pelo de outra pessoa, ademais, confirmou
contato com o réu no interior do estabelecimento (fls. 145 mídia).
Pois bem.
Veja-se
que
Ricardo,
incontroversamente, teve contato com Jaime no interior do
estabelecimento bancário, porquanto assim por ele afirmado.
Na esteira, sobreleva da prova
coligida, mormente nas palavras de Jaime, que ele não teve contato
com outra pessoa, que não Ricardo, enquanto esteve no interior do
banco, de modo que a subtração somente poderia ter se dado pelo
réu. Tanto é que, ao subtrair o cartão bancário da vítima, o acusado
deixou outro em seu lugar, sendo hialina a finalidade de não
levantar suspeita imediata sobre a subtração e já pontuando a
prática criminosa mediante fraude e destreza.
Inexiste qualquer elemento apto a
vulnerabilizar as declarações da vítima, que sequer tinha interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
8
em sustentar tão grave acusação contra o réu, não se vislumbrando,
a par disso, indício de que tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
A troca de cartões somente reforça
a autoria de Ricardo, pois inacreditável que Jaime estivesse, num
momento, com seu próprio cartão, e, segundos depois, o cartão de
outra pessoa lhe surgisse nas mãos.
Repisando a autoria delitiva de
Ricardo, é dos autos que o cartão trocado era de titularidade de
Maria Lina Caram Pinheiro (fls. 20/21), que, em solo policial, relatou
também ter sido vitimada pelo ora réu com o mesmo modus
operandi, resultando no débito indevido de R$ 1.000,00 em sua
conta (fls. 55/56).
A autoria de Ricardo é indubitável.
No ensejo, evidente que o intento
criminoso de Ricardo era alcançar os valores contidos na conta
corrente de Jaime, a exemplo do ocorrido com Maria Lina, soando
ilógico pensar que o acusado se sujeitaria ao risco de praticar um
furto tão somente para ter consigo um pedaço de plástico com o
nome da vítima.
In casu, a subtração do cartão
bancário de Jaime não se esgota em si mesma, traduz-se como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
9
primeiro passo para a subtração do dinheiro existente em sua conta
corrente, somente não alcançado em razão da ação diligente dos
policiais. Os fatos vão muito além da simples obtenção de um
pedaço de plástico desprovido de valor econômico, o que afasta a
tese de atipicidade material da conduta.
E
nem
se
argumente
pela
impossibilidade da efetivação de uma transação indevida pela
ausência de senha bancária, sendo cediço que esta é obtida na
consecução do mesmo expediente fraudulento de atrair o ofendido
novamente para o caixa eletrônico, oportunidade na qual o agente
se mantem próximo e articulando o engodo a fim de presenciar a
vítima digitar sua fórmula.
A síntese do conjunto probatório
amealhado com todas as circunstâncias do caso bem evidencia a
autoria delitiva de Ricardo por furto qualificado tentado, nos termos
do artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, não havendo que falar em fragilidade probatória ou
atipicidade da conduta.
Nesse
contexto,
de
rigor
a
manutenção da condenação.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada no mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
10
legal; na segunda fase, houve agravamento no dobro, em conta da
reincidência e da idade da vítima, 77 anos; na terceira etapa, a
reprimenda foi reduzida de 1/3, dada a tentativa. À míngua de
causas modificadoras, a pena foi tornada definitiva: 2 anos e 8
meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
A dosimetria merece pequeno
reparo.
A
reincidência
encontra-se
materializada às fls. 26/28 (0007264-18.2018.8.26.0041). Não
bastasse a especificidade da condenação pretérita, cuida de ação
também praticada em agência bancária. A recalcitrância, em tal
hipótese, deve ser valorada com rigor porque evidencia que o
agente faz do gênero delitivo o seu meio de vida, também
traduzindo a certeza da impunidade.
Por
sua
vez,
inarredável
a
agravante referente à idade da vítima, 77 anos (fls. 6/7).
Em face das duas agravantes,
reputo adequado o incremento de 1/4.
Quanto à tentativa, é de se ver que
o réu chegou a arrebatar o cartão bancário da vítima, mas não
logrou alcançar os valores contidos em sua conta corrente, pelo que
reputo ter percorrido porção média do iter criminis, justificando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510597-85.2019.8.26.0228 -Voto no 33842
11
redução de 1/2.
Em suma, mantida a base no
mínimo, agravada de 1/4, pela reincidência específica e idade da
vítima, e reduzida de 1/2, pela tentativa, fica a pena redimensionada
para 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 6 (seis) dias-
multa, no piso.
A
despeito
do
montante
da
reprimenda, tem-se que o acusado é reincidente específico, caso em
que condenado em regime semiaberto (fls. 26/28), e, mesmo assim,
tornou a delinquir, o que, a toda prova, demonstra que o regime
mais rigoroso lhe é necessário para a assimilação da terapêutica
penal.
A
reincidência
impede
a
substituição da pena corporal.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo defensivo para reduzir a reprimenda para 1
(um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mais 6
(seis) dias-multa, mantendo no mais a respeitável sentença apelada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.